Tribunal: TJMT
Processo: 1018577-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
MANDADO DE SEGURANÇA No 1018577-31.2020
IMPETRANTE: CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA.
IMPETRADO: RELATORA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004258-92.2019.8.11.0000.
Vistos.
Nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, redistribua-se o feito a Excelentíssima Desa. SERLY MARCONDES ALVES, ante a prevenção decorrente do Mandado de Segurança no 1017783-44.2019.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS